Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. DEFINIÇÃO DO TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE DEFINE O TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005 NA ESPÉCIE. TETO DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 729.107/DF, tema 729, que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de modo que não pode ser aplicada à situação jurídica constituída anteriormente à sua vigência. 2. Esta Corte, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vem definindo que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. 3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. 4. Assim, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 14 do CPC e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando o cabimento da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, com a retificação do precatório objeto da lide. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 3o, inciso I, 5o, caput e inciso XXII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). O apelo especial tampouco merece prosseguir em relação à apontada violação ao artigo 6o da LINDB e 14 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Com relação à suposta violação aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107 (tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009